Tribunal: TJES
Processo: 5025184-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025184-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THAIANY GUERRA DE CARVALHO LACOURT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025184-26.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:

THAIANY GUERRA DE CARVALHO LACOURT

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO À SAÚDE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que é portadora de dispneia pós-covid que foi solicitado pelo médico que a acompanha o exame denominado “pletismografia com medida de volumes pulmonares e difusão”, a fim de obstar o agravamento do seu quadro de saúde. Ocorre que a ré, apesar de aprovar a solicitação da autora, foi informada pelo plano que não havia local para a realização do referido exame. Alega que já tentou resolver a presente situação por diversas vezes, sem êxito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) DETERMINAR que a ré proceda
imediatamente
com o agendamento de uma nova data para a realização do exame pleiteado pela autora, conforme guias de autorização juntadas nos ID n° 51921856 e 51921857, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento; b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que negociou com clínica particular para poder viabilizar a realização do exame pela parte autora, mesmo ciente da autorização, a requerente optou por não realizar o procedimento, de modo que inexiste interesse de agir na presente demanda.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida a documentação acostada aos autos comprova que a autora, portadora de dispneia persistente após infecção por COVID-19, teve solicitado por seu médico assistente exame específico de “pletismografia com medida de volumes pulmonares e difusão”, exame esse de notória importância clínica para o diagnóstico e acompanhamento de doenças pulmonares. O plano de saúde da ré autorizou formalmente o exame, conforme guias anexadas aos autos, mas não indicou rede credenciada para sua realização, tampouco forneceu solução efetiva à beneficiária em tempo razoável, mesmo após reiteradas tentativas da parte autora, como demonstram os registros de contato e reclamações. Por mais que o recorrente alega que comunicou a autora da liberação do exame e ela não compareceu, não há nos autos qualquer prova do alegado, eis que apenas junta um print de uma tela sistêmica, na qual não tem o condão de atestar se, de fato, a autora foi notificada da data do procedimento.

5. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)